Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
II. No caso concreto, a parte autora, intimada a promover o recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização de novas diligências com o fito de alcançar a busca e apreensão do veículo e a citação da parte ré, se manteve processualmente inerte.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. A falta de pagamento das aludidas despesas processuais à citação da apelada no endereço localizado pelo e. Juízo após a busca nos sistemas à sua disposição, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
V. Apelação desprovida.